Tribunal: TJES
Processo: 5001681-39.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001681-39.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: PATRICK CASSARO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Arguem a(s) parte(s) requerente(s) que adquiriram passagens aéreas junto à parte requerida, com o seguinte itinerário: 1) [(partida (16/01/2024 às 14:30 horas) Vitória – São Paulo chegada (16/01/2024 às 16:10 horas)]; 2) [(partida (16/01/2024 às 23:30 horas) São Paulo – Madri chegada (17/01/2024 às 13:35 horas)] e 3) [(partida (17/01/2024 às 16:35 horas) Madri - Bruxelas chegada (17/01/2024 às 19:00 horas)]. Com a chegada em São Paulo (Guarulhos-SP), as partes requerentes foram surpreendidas com o cancelamento unilateral do voo São Paulo- Madrid. Asseveram que foram realocados em voo posterior. Contudo, o referido voo sofreu um atraso de 08 (oito) horas Devido a tal fato, não conseguiram chegar a tempo para o embarque no voo Madri – Bruxelas, ocorrendo mais uma realocação de voo. Devido a tal fato, asseveram que suportaram um atraso total de 28 (vinte e oito) horas, não sendo-lhes prestado suporte adequado, pois viajavam com o filho de apenas 02 (dois) anos de idade. Diante das circunstâncias narradas, as partes requerentes pleiteiam danos de ordem moral no montante de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a parte requerida a pagar a cada parte requerente a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função). Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado, no qual requer o total provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja julgada improcedente e subsidiariamente requereu que fosse reduzida a condenação ao pagamento de danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrida requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Antes de mais nada, cumpre salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, assumindo as recorridas a posição de consumidoras (art. 2º, do CDC) e a recorrente a posição de fornecedora de serviço (art. 3º, do CDC), tendo por objeto o serviço de transporte aéreo internacional, razão pela qual estão preenchidos os caracteres de uma típica relação de consumo e, por conseguinte, deve a controvérsia ser resolvida com observância das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, o entendimento do c. STJ: “A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, subordina-se a suas disposições em face da nítida relação de consumo entre as partes.” (AgRg no AREsp 737.635/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015).

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo a sentença deve ser mantida pelos motivos que seguem.

Vale ressaltar que, independentemente do regime de responsabilidade, o fornecedor de serviços deve responder pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos aos serviços que presta, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, havendo ou não culpa pelos danos sofridos.

Trata-se, pois, de hipótese de responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, que alcança todos os agentes econômicos que participaram da colocação do serviço no mercado de consumo (ressalvados os profissionais liberais, dos quais se exige a verificação da culpa nos termos do art. 14, § 4º do CDC).

Imperioso destacar, que restou comprovada nos autos a inequívoca falha na prestação do serviço por parte da recorrente, eis que as partes recorridas, além de terem sua de suas viagens alteradas em 28 (vinte e oito) horas, foram surpreendidas com o cancelamento do primeiro voo (São Paulo – Madri), posteriormente com o atraso de 08 (oito) horas no voo de realocação, culminando com a perda da conexão (Madri- Bruxelas).

Ademais, insta ressaltar, que é sedimentado na jurisprudência de nossos Sodalícios Tribunais o entendimento de que a alegação de manutenção não programada da aeronave, invocada à guisa de motivo de força maior, consiste na realidade em fortuito interno ao objeto social de todo aquele que explora esse ramo de atividade.

Nesses moldes, entendo que os transtornos suportados pelas partes recorridas ultrapassaram, sem sombra de dúvidas, os limites do mero aborrecimento cotidiano, ocasionando angústia, desconforto e lesão aos atributos da personalidade (sentimentos de impotência e mágoa diante do injusto), em prejuízo do seu bem-estar, paz e tranquilidade.

Nesses moldes, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou e humilhou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 15.000,00) para cada recorrido se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pelas partes recorridas e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento das recorridas, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO
o recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)